Tribunal: STF
Processo: HC 248157
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de ver fixado regime de cumprimento de pena mais brando.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal, para obtenção de benefício ao réu após o trânsito em julgado da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo inviável sua admissão para rediscutir condenação com trânsito em julgado.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido.